Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700892-41.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: KATE PEREIRA LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 26345614, caso queira. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora